Tribunal: STF
Processo: HC 270603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 580.508/SC.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento. 

4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a configuração de bis in idem, sob o argumento de que a quantidade e a variedade das drogas foram utilizadas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a minorante. Argumenta, ainda, que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias apreendidas, por si sós, não constituem fundamento idôneo para demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo indispensável a indicação de elementos concretos adicionais. Sustenta que a controvérsia é de direito, não demandando revolvimento aprofundado de fatos e provas, mas apenas o controle da idoneidade da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente readequação da reprimenda.

É o relatório. 

Decido. 

7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

8. No caso, o Tribunal de Justiça, ao manter a negativa da minorante, ressaltou, para além da quantidade e variedade de droga apreendida, a presença de elementos concretos indicativos da dedicação do paciente à atividade criminosa, notadamente, a apreensão de dinheiro em espécie, balança de precisão e aparelho celular, circunstâncias que evidenciam estrutura voltada à mercancia ilícita e afastam a hipótese de traficância eventual. Confira-se o seguinte trecho do acórdão de apelação: 

“(...) 
De outro norte, pretende o demandado o reconhecimento da causa de especial diminuição da reprimenda prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Entretanto, as provas produzidas nos autos demonstram sua dedicação a condutas criminosas, pelo que a pretensão não merece acolhimento. Afastando a incidência da minorante, o Juiz de primeiro grau consignou: 
A defesa técnica milita pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Prescreve o dispositivo que: 
[...] 
Observo que os requisitos previstos são cumulativos. Vale dizer, o réu deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades delituosas, tampouco integrar organização criminosa. 
No caso em exame, o réu, conquanto seja primário, conforme certidões de pp. 20-21, não perfaz todos requisitos. Isso porque o réu dedicava-se à atividade delituosa, pois surpreendido na posse de 86,4 gramas de cocaína, 112,5 gramas de maconha e 113,4 gramas de crack, o que permite tê-lo como indivíduo que já vinha se dedicando ao tráfico de drogas, até porque um iniciante nem mesmo teria como dispor de uma logística que lhe permitisse ter acesso à referida variedade e quantidade de entorpecentes.
[...] 
Diante de tudo isso, não é possível enquadrá-lo como traficante ocasional, porquanto os elementos probatórios, examinados em conjunto, demonstram que o réu efetivamente tinha contato há significativo tempo com o mundo dos narcóticos e se dedicava à atividade criminosa. 
Vale dizer, não é traficante de primeira empreitada, mas agente que regularmente comete o narcotráfico, não merecendo, por isso, o presente benefício (sic, fls. 132-134). 
Assinala-se que as circunstâncias expressas no aludido dispositivo - primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa - constituem prismas de análise para a aplicação, ou não, do benefício.
Na hipótese em apreço, conforme bem consignado no pronunciamento hostilizado, há provas contundentes de que o denunciado estava envolvido no tráfico de entorpecentes por período razoável, haja vista que, além da grande quantidade de tóxicos de naturezas distintas capturados – inclusive mais de trezentas porções de crack (laudo pericial a fls. 50-52) – também foi identificado significativo valor de dinheiro em espécie, balança de precisão e telefone celular.” (e-doc. 4, p. 7; grifos nossos) 

9. O STJ confirmou essa conclusão no ato apontado como coator (e-doc. 6).

10. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”
(HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).

11. Também não se vislumbra a ocorrência de bis in idem. Conforme apontado, para além da quantidade de droga apreendida, as instâncias antecedentes consideraram o contexto global da conduta, especialmente  a apreensão de apetrecho típico da traficância (balança de precisão) e a existência de numerário em espécie, elementos que, em conjunto, revelam a dedicação à atividade criminosa. Desse modo, repisa-se, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que exaspera a pena-base, levando em consideração a elevada quantidade e a perniciosa qualidade da droga (102,69 Kg de pasta cocaína), e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por constatar a existência de envolvimento do agente com organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar o recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 182.574-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).
 
12. Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator